Tribunal: TJES
Processo: 0005873-47.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Anulação de Débito Fiscal; ISS/ Imposto sobre Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005873-47.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a apelação interposta pela ora embargante, mantendo a exigibilidade do ISS incidente sobre serviços terceirizados de leitura de medidores e entrega de faturas. A embargante alega a existência de omissões no julgado quanto à aplicação da imunidade tributária prevista na Constituição Federal, à ausência de previsão legal para a incidência do imposto e à fixação da territorialidade da obrigação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de imunidade tributária prevista nos arts. 150, VI, "a", 155, § 3º e 156, III, da CF/88; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de ausência de previsão legal para a incidência do ISS sobre os serviços contratados, à luz da LC 116/03 e do CTN; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise do local do estabelecimento prestador dos serviços, com base nos arts. 3º e 4º da LC 116/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de imunidade tributária, destacando que os serviços foram prestados por empresa terceirizada, o que afasta a aplicação do art. 150, VI, "a", da CF/88, conforme entendimento consolidado no STJ.

Quanto à alegada ausência de previsão legal, o julgado reconhece que a Lei Municipal nº 2.662/2003, ao reproduzir a LC 116/03, prevê a hipótese de incidência do ISS sobre os serviços contratados, não havendo falar em analogia vedada nem em omissão quanto ao tema.

Em relação à territorialidade da obrigação tributária, o acórdão é explícito ao afirmar que o simples deslocamento de funcionários não configura estabelecimento prestador, fixando a competência do Município de Serra para a tributação, por ser o local da sede da prestadora de serviços.

O voto condutor esclarece que a decisão é suficientemente fundamentada e que a simples ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, nos termos da jurisprudência do STJ sobre o prequestionamento implícito.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão da matéria, finalidade que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A prestação de serviços por empresa terceirizada afasta a incidência da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "a", da CF/88, aplicável apenas às atividades exercidas diretamente pela concessionária.

A Lei Municipal que reproduz a LC 116/03 autoriza validamente a incidência do ISS sobre serviços de leitura de medidores e entrega de faturas.

O deslocamento de funcionários para execução de serviços não configura, por si só, estabelecimento prestador para fins de definição da competência tributária prevista na LC 116/03.

A fundamentação clara e suficiente afasta a caracterização de omissão para fins de embargos de declaração, sendo incabível a sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, VI, "a", 155, § 3º e 156, III; CTN, arts. 97 e 108, § 1º; CPC/2015, art. 1.022; LC 116/2003, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21.06.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 07.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra o
A
córdão
ID 8947185
,
de
relatoria do eminente Des.
Namyr Carlos de Souza Filho,

que,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
ora embargante
.

Em suas razões ID 9178537,
a embargante
alega, em síntese, que:
(
1
)
o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a aplicação dos
a
rts. 156, III e 155, §3º, ambos da CF/88, que assegura imunidade tributária a atividades-meio vinculadas à comercialização de energia elétrica, ainda que prestadas por terceiros;
(
2
)
houve omissão quanto à ausência de previsão legal na LC 116/03 para os serviços de medição e emissão de faturas, sendo vedada a tributação por analogia, conforme os arts. 97 e 108, §1º, do CTN;
(
3
)
não foi analisada adequadamente a tese de existência de estabelecimento prestador temporário nos locais da efetiva prestação dos serviços, contrariando os arts. 3º e 4º da LC 116/03 e o princípio da territorialidade tributária.

Pugna,
assim
,
pelo provimento dos aclaratórios
interpostos,
com efeitos infringentes,
bem como pelo prequestionamento da matéria suscitada
.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência d
e
vício
s
no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

Com relação a alegação de omissão quanto a tese relativa à imunidade tributária, o voto condutor do acórdão embargado
com fundamento em jurisprudência do C. STJ,
consignou que
“No caso em apreço, não há discussão em relação a quem executa a prestação de serviço, pois a própria Recorrente afirma que “contratou a empresa ABF - Engenharia, Serviços e Comércio Ltda. com o objetivo de tomar serviços de leitura de medidores de energia elétrica e entrega simultânea das respectivas contas de fornecimento”, razão pela qual, sendo o serviço prestado por empresa terceirizada, não há falar-se na imunidade tributária estabelecida no artigo 155, § 3º, da Constituição Federal”
.

Deste modo, o acórdão
recorrid
o destacou
a devida distinção entre as atividades-meio desempenhadas diretamente pela concessionária de serviço público e aquelas executadas por empresas terceirizadas, afastando, de maneira fundamentada, a aplicação da imunidade prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal.

No tocante a
ausência de previsão legal na LC 116/03 para os serviços de medição e emissão de faturas
e consequente
veda
ção

d
a tributação por analogia, conforme os arts. 97 e 108, §1º do CTN,
o acórdão embargado foi claro ao definir que a Lei 2.662/2003 traz previsão quanto a hipótese de incidência do ISS, sendo o Município parte legítima para a instituição do imposto, nos termos do art. 156, III, da Constituição Federal.

Além disso, o voto condutor destacou que o art. 257, item 17, subitem 17.01, da Lei nº 2.662/2003 constitui mera reprodução do disposto na LC 116/03, de modo que não há omissão a ser sanada quanto a esse ponto.

Quanto a ausência de análise acerca da
existência de estabelecimento prestador temporário nos locais da efetiva prestação dos serviços, contrariando os arts. 3º e 4º da LC 116/03 e o princípio da territorialidade tributária,
o acórdão assentou que o deslocamento de funcionários para os locais de prestação não configura, por si só, estabelecimento prestador, reafirmando a competência do Município de Serra, onde se localiza a sede da empresa contratada.

Por conseguinte,
na linha do entendimento preponderante na jurisprudência do STJ,
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Nesse sentido, é certo que
a
embargante, inconformad
a
com o resultado do julgamento do apelo interposto
pelo
em face d
o ora
embargad
o
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
e

consider
o
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.